Tribunal: TJBA
Processo: 8067295-63.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8067295-63.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

AGRAVADO: GERALDO DO ESPIRITO SANTO JUNIOR

Advogado(s)
:
ALAN RODRIGUES BARACHO

ACORDÃO

Ementa
:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTA VINCULADA AO PASEP. MÉRITO DO RECURSO
QUE
VERSA SOBRE AS PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL, ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO, PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. FUNDO PASEP. ADMINISTRAÇÃO DA CONTA. BANCO DO BRASIL. PARTE LEGÍTIMA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRECEDENTE QUALIFICADO DO STJ - TEMA 1150. PRESCRIÇÃO DECENAL. ARTIGO 205, DO CÓDIGO CIVIL. NÃO OCORRÊNCIA.
NEGATIVA DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. CASO CONCRETO QUE DEMANDA PROVA TÉCNICA. REFORMA DO DECISUM NESSE PONTO.
PRELIMINARES REJEITADAS
. RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S/A, incompetência da Justiça Estadual, prescrição e cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que discute falhas na gestão de conta vinculada ao PASEP; (ii) estabelecer se compete à Justiça Estadual o julgamento da causa; (iii) determinar se a pretensão do autor está fulminada pela prescrição; e (iv) verificar se é cabível a produção de prova pericial contábil para apuração dos fatos alegados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Banco do Brasil S/A possui legitimidade passiva nas ações que discutem irregularidades na gestão das contas vinculadas ao PASEP, conforme fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.150.

A Justiça Estadual é competente para julgar a demanda, pois inexiste interesse jurídico direto da União na lide, e o Banco do Brasil, na qualidade de sociedade de economia mista, atua sozinho na operacionalização das contas do PASEP, conforme consolidado nas Súmulas 42/STJ e 508/STF.

A pretensão ao ressarcimento dos valores em conta do PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC/2002, sendo o termo inicial a data em que o titular teve ciência inequívoca da irregularidade, conforme decidido no Tema Repetitivo nº 1.150/STJ.

A produção de prova pericial contábil mostra-se pertinente ao deslinde da controvérsia, tendo em vista a complexidade técnica envolvida na verificação dos índices aplicados, saques e eventuais omissões na conta PASEP, sendo cabível a sua realização como meio necessário à formação do convencimento judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente
provido. Decisão parcialmente reformada, apenas para garantir a produção de prova pericial
.

Tese de julgamento
:

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na gestão de contas vinculadas ao PASEP.

Compete à Justiça Comum Estadual julgar ações relativas à má gestão de contas do PASEP nas quais a União não figura como parte.

A prescrição aplicável à pretensão de recomposição do saldo da conta PASEP é de dez anos, contada do momento em que o titular toma ciência dos desfalques.

A prova pericial contábil é cabível quando necessária para apuração de falhas na gestão da conta vinculada ao PASEP.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 205; CPC, art. 1.015, V.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.951.931/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.09.2023, DJe 21.09.2023; STJ, Súmula 42; TJGO, AI 5437453-13.2024.8.09.0000, Rel. Des. Dioran Jacobina Rodrigues, j. 15.07.2024; TJDF, AI 0719947-32.2020.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 13.12.2023; TJBA, AI 8045859-48.2020.8.05.0000, Rel. Des. Carmem Lucia Santos Pinheiro, j. 24.11.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8067295-63.2024.8.05.0000
, em que figuram, como Agravante,

BANCO BRASIL S/A
, e, como Agravada,
GERALDO DO ESPIRITO SANTO JUNIOR.

ACORDAM
,
os Magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar as preliminares e DAR PARCIAL P
ROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento
,
reformando o decisum apenas para deferir a produção de prova pericial técnica,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto relator.

S
ala das Sessões, documento datado eletronicamente.

PRESIDENTE

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

04